Tribunal: CARF
Processo: 10935.724928/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724928/2019-12
RESOLUÇÃO
1001-000.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA SÃO CARLOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de Origem para que a autoridade
preparadora se manifeste, confirmando ou não, o suposto pedido de transação tributária no
12154.7554460/2024-80.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-45.479 (e-fls. 980/999),
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação da Recorrente, mantendo o crédito tributário.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724928/2019-12
2
A DRF de Cascavel- PR elaborou no dia 13 de maio de 2019, o Termo de Verificação
Fiscal em face da AGROPECUARIA SABIA LTDA (e-fls. 819/841), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
X – Consolidação do Crédito Tributário Após levantamento dos valores, foram
lavrados os Autos de Infração do imposto de renda, da contribuição social, do PIS
e da Cofins nos quais são detalhados os cálculos dos acréscimos legais
correspondentes à multa e juros, bem como a fundamentação legal, tanto dos
tributos quanto dos referidos acréscimos.
A consolidação dos montantes devidos é transcrita no quadro abaixo, perfazendo
um total de R$359.711,41 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e onze
reais e quarenta e um centavos) com os valores de juros atualizados até 05/2019.
(...)”.
A DRF de Cascavel- PR lavrou os Autos de Infração de IRPJ (e-fls. 865/882), CSLL (e-
fls. 883/898), COFINS (e-fls. 899/906) e PIS/PASEP (e-fls. 907/913) em face da Contribuinte no dia
13 de maio de 2019.
O Responsável solidário Sr. Antônio Stang apresentou impugnação (e-fls. 929/940)
alegando que “a simples condição de sócio da empresa, sem a constatação de que o mesmo
praticou ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não dá
direito ao Fisco de lançá-lo como devedor de obrigação tributária da pessoa jurídica a que
pertence”.
A Contribuinte apresentou impugnação defendendo a impossibilidade de
compartilhamento de provas, a nulidade das provas, ausência de decisão definitiva no processo de
exclusão do Simples Nacional, ausência de omissão de receita, exclusão ou redução da multa
qualificada.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido que (e-
fls. 980/999):
“(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade para, no mérito,
julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
constituído, com base no lucro presumido (face à exclusão do contribuinte do
Simples Nacional), bem como a responsabilidade tributária solidária do sr.
Antônio Stang.
(...)”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
1015/1072), pleiteando que:
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724928/2019-12
3
“(...) sejam acolhidas as preliminares aventadas, para que seja reconhecida a
nulidade do presente processo administrativo fiscal.
Ad argumentandum tantum, caso não seja acolhido o pedido anterior, ante a
demonstração da insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim ser cancelado o débito
fiscal reclamado.
Na eventualidade de ser mantida a autuação, requer a redução da multa
qualificada atribuída à Recorrente.
Requer, por fim, a juntada do documento anexo, por ter sido produzido após a
impugnação, com fulcro no Decreto 70.235/72, artigo 16, §4o, “b”.
(...)”.
Irresignado com o acórdão recorrido, o responsável tributário solidário interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1092/1131), requerendo que:
“(...) sejam acolhidas as preliminares aventadas, para que seja reconhecida a
nulidade do presente processo administrativo fiscal.
Ad argumentandum tantum, caso não seja acolhido o pedido anterior, antes a
demonstração da insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer o
Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Na eventualidade de ser mantida a autuação, requer a redução da multa e
afastamento da responsabilidade solidária atribuída ao Recorrente.
Por fim, requer a juntada dos documentos anexos, com fulcro no art. 16, §4o, “b”
e “c” do Decreto 70.235/72.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Contribuinte e o responsável tributário solidário discordam do acórdão de piso
sob os argumentos da impossibilidade de compartilhamento de provas, da nulidade das provas, da
ausência de decisão definitiva no processo de exclusão do Simples Nacional, da ausência de
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724928/2019-12
4
omissão de receita, da exclusão ou redução da multa qualificada e da exclusão da
responsabilidade solidária.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: “Alerta de Pedido de Transação Tributária no 12154.7554460/2024-80”.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
tributária no 12154.7554460/2024-80.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1137
DF CARF MF
Original